Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-49.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001281-49.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA FERREIRA DOREA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ HASS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, reconhecendo a culpa exclusiva da ré por acidente de trânsito e condenando-a ao ressarcimento do valor pago ao segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a seguradora possui legitimidade para propor a ação regressiva; (ii) restou comprovada a culpa exclusiva da ré.

III.

Razões de decidir

3. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, nos limites do valor pago, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

4. Demonstrado o contrato de seguro e o efetivo pagamento da indenização, está legitimada a propositura da demanda.
5. O Boletim de Acidente de Trânsito confirma que a colisão decorreu de manobra imprudente da ré ao sair de vaga de estacionamento.
6. Ausência de prova capaz de afastar a presunção relativa de veracidade do boletim, bem como ausência de excludente de responsabilidade.

7. Não se configura cerceamento de defesa, pois as provas constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
8. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, nos limites do valor efetivamente pago ao segurado. 2. A culpa exclusiva do réu por acidente de trânsito pode ser reconhecida com base no boletim de ocorrência, quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 786; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT, Apelação Cível 1013509-91.2020.8.11.0003; TJ-BA, Apelações 80001814120218050250 e 80329166920198050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001281-49.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante DANIELA FERREIRA DOREA SILVA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR